Tribunal: TJSP
Processo: 1012428-17.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
- Seguro compreensivo condominial – Cobrança de indenização fundada em cobertura contratada de danos elétricos – Variação de corrente elétrica - Danos em equipamentos do elevador e bombas de água - Aplicação da cláusula de depreciação aos itens incluídos na cobertura - Valor apurado inferior ao da franquia - Entendimento da seguradora de que nada há a ser pago ao segurado – Desconto abusivo de

Ementa:
- Seguro compreensivo condominial – Cobrança de indenização fundada em cobertura contratada de danos elétricos – Variação de corrente elétrica - Danos em equipamentos do elevador e bombas de água - Aplicação da cláusula de depreciação aos itens incluídos na cobertura - Valor apurado inferior ao da franquia - Entendimento da seguradora de que nada há a ser pago ao segurado – Desconto abusivo de importância correspondente ao percentual de depreciação das peças indenizadas, sendo nula de pleno direito a estipulação contratual, nos termos do art. 51, IV, e seu § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor – Pedido procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012428-17.2017.8.26.0223,
da
Comarca
de Guarujá,
em
que
é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO CAPARROZ, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012428-17.2017.8.26.0223 -Voto no 30208
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012428-17.2017.8.26.0223
2a Vara Cível da Comarca do Guarujá
Apelante: Condomínio Edifício Caparroz
Apelada: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Juíza de 1a Instância: Gladis Naira Cuvero
Voto no 30208.
- Seguro compreensivo condominial Cobrança de indenização
fundada em cobertura contratada de danos elétricos Variação
de corrente elétrica - Danos em equipamentos do elevador e
bombas de água - Aplicação da cláusula de depreciação aos
itens incluídos na cobertura - Valor apurado inferior ao da
franquia - Entendimento da seguradora de que nada há a ser
pago ao segurado
Desconto abusivo de importância
correspondente ao percentual de depreciação das peças
indenizadas, sendo nula de pleno direito a estipulação
contratual, nos termos do art. 51, IV, e seu § 1o, III, do Código
de Defesa do Consumidor
Pedido procedente
Recurso
provido.
Insurge-se o autor de “ação de cobrança” contra r.
sentença que julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento das
custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
O apelante sustenta que: a) pelo fato de a relação
ser de consumo, “deve necessariamente haver a inversão do ônus da prova”
(fl. 165); b) é a ré que deve provar “a questão da situação do elevador” (fl.
165); c) as cláusulas de depreciação são nulas, o que não se afasta pelo fato
de ter assinado o contrato; d) seu prejuízo é elevado, porque “despende de
valores para ter a garantia que caso aconteça algum sinistro seja devidamente
amparada, o que não acontece no caso em tela” (fl. 166); e) a ré confirma que
houve dano; f) a ré não pode se negar a pagar indenização, porque isso fere
os preceitos do Código de Defesa do Consumidor; g) a cláusula que
estabelece a tabela de depreciação é nula de pleno direito, pois é abusiva.
Pede, ao final, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 173 a 174).
Houve resposta (fls. 178 a 183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012428-17.2017.8.26.0223 -Voto no 30208
3
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária, oriunda de contrato de seguro compreensivo condominial,
celebrado entre autor e ré, de apólice n. 0116351350-6, com previsão para, no
que importa ao caso, danos elétricos, cujo capital segurado é o de
R$53.000,00 (fl. 11).
Afirma o autor que, em 10.3.17, caiu raio que
danificou as bombas de água “no interior do Condomínio autor, causando a inundação
de alguns compartimentos, dentre estes o elevador” (fl. 2).
O autor alegou que realizou “através de empresa
especializada testes no local, estes que redundaram na lavratura de laudo técnico que
identificou os danos sofridos e quais reparos bastariam para o conserto da bomba d'água
danificada (fl. 26) e que “No dia 16 e março houve o parecer da empresa Atlas Schindler sobre
os danos causados no Condomínio na parte dos elevadores” (fl. 2).
Diz que enviou referidos pareceres à ré, a fim de
buscar o reembolso dos valores, mas “a empresa ré recusou-se a prestar o serviço
alegando que baseado em uma tabela de depreciação (DOC. 04), os serviços não cumpriram as
exigências” (fl. 3).
Afirma o autor que, pela tabela de depreciação e
pelo fato de o elevador contar com mais de dezoito anos, “a ré considera que o
valor do serviço deve ser reduzido em 90%, não atingindo com isso o valor da franquia” (fl. 3).
Diz que a negativa de pagamento da seguradora causou estranheza, “pois o
mesmo sempre arcou com todas as suas obrigações (PRÊMIO), mas quando surge um sinistro
a ré se recusa injustamente a indenizá-lo. Parece claro que ao agir deste modo, a ré está
deixando de cumprir com as suas obrigações contratuais, não oferecendo de fato a cobertura
contratada, gerando ao autor o prejuízo no valor de R$10.163,29” (fl. 5).
Sustenta o autor ser abusiva a cláusula que
estabelece a aplicação da tabela de depreciação e, portanto, nula de pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012428-17.2017.8.26.0223 -Voto no 30208
4
direito. Pede, ao final, a condenação da ré ao pagamento de R$10.163,29.
A ré contestou e, em suma, alegou que, após a
regulação do sinistro e a aplicação da tabela de depreciação do bem, tabela
esta prevista contratualmente e contratada por opção do próprio condomínio,
apurou que “os prejuízos reclamados não superaram o valor da participação
obrigatória do segurado, razão pela qual não foi possível o pagamento da
indenização pleiteada” (fl. 73).
São incontroversos os fatos relativos à existência do
sinistro e à sua cobertura contratual.
Respeitada a convicção do MM Juiz, contudo, houve
premissa equivocada, a de que era do autor o ônus de provar o “o fato constitutivo
de seu direito, especialmente, a comprovação das condições atual do elevador no que tange a
depreciação e condições do seguro contratado” (sic, fl. 157) e que, uma vez assinado o
contrato, aderiu o autor “à Tabela de Depreciação das Condições Gerais do Seguro,
presumida a veracidade do documento objeto da lide”.
Na r. sentença, ainda, constou que o autor impugna
a validade de tal cláusula, “Porém, nada prova. Ao contrário, com seu comportamento,
tornou preclusa a crucial prova atinente a tese controvertida”.
A despeito da inversão do ônus da prova, fato é que
o autor se insurgiu contra a tabela de depreciação, dizendo-a abusiva. Era da
ré, ao contrário do que a r. sentença consignou, o dever de provar o fato
extintivo do direito do autor, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, isto é, a idoneidade da tabela prevista contratualmente, de
modo a afastar a alegação de nulidade.
Ocorre que, diferentemente disso, a ré nada provou
neste sentido, mas só repisou a sua validade, com base no “pacta sunt
servanda” e no conhecimento prévio do autor acerca de sua previsão.
Não houve nenhuma demonstração, portanto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012428-17.2017.8.26.0223 -Voto no 30208
5
que a porcentagem da tabela é condizente com a porcentagem de
depreciação real do bem, o que demandava a produção de prova pericial, a
ser requerida pela ré, do que ela não se desincumbiu, porque afirmou não ter
outras provas a produzir.
Cumpre destacar, inicialmente, não ser abusiva a
cláusula que estipula a aplicação de depreciação do bem, para pagamento de
indenização securitária.
Ocorre que, como disposto nas condições gerais do
seguro à fl. 127, a depreciação do bem, neste caso, toma por base tabela
escalonada e pré-confeccionada, que não leva em conta o valor real de
desvalorização do bem, mas uma espécie de “presunção” de desvalorização.
Ora, é certo que o tempo de uso influencia no valor
de mercado do bem, mas, a partir do momento em que se aplica referida
tabela, deixa-se de lado outros fatores de análise importantes à constatação
da depreciação, como o seu estado de conservação.
O próprio contrato, ao conceituar, “depreciação”,
consigna que “Expressar o valor percentual matematicamente calculado que,
deduzido, do Valor de Novo de determinado bem, conduzirá ao Valor Atual
desse mesmo bem, ou seja, o valor do mesmo na data de eventual sinistro;
para cálculo do percentual utilizam-se os critérios de uso, idade e estado
de conservação do bem a ser depreciado” (fl. 116).
A ré, por sua vez, utilizou-se da tabela pura e
simples para a aferição do valor a ser pago ao autor, sendo 20% relativo à
depreciação das bombas de água e 90% relativo às peças do elevador (fl. 19),
sendo certo que, em ambas as hipóteses, o autor não faria jus a nenhuma
indenização.
Ressalte-se que o principal objetivo daquele que
contrata seguro é ser indenizado na hipótese de sinistro, sendo que, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012428-17.2017.8.26.0223 -Voto no 30208
6
não ficou evidenciada a manutenção inadequada do equipamento, hábil a
ensejar a perda do direito à cobertura securitária e, além disso, não houve nem
mesmo efetiva comprovação do desgaste das aludidas peças, impondo-se,
assim, o reconhecimento da abusividade do desconto, porquanto viola a boa-fé
objetiva, além de causar desequilíbrio na relação contratual.
O parecer técnico emitido pela “Elevadores Atlas
Schindler S.A”, aliás, afirma “que o elevador está dentro das características e padrões
exigidos pelas normas vigentes e pelo fabricante” (fl. 103).
A aplicação da tabela, portanto, posiciona o autor,
consumidor, em desvantagem exagerada, já que, pela sua aplicação, ele não
faria jus ao recebimento de nenhuma indenização, o que afastaria, em
absoluto, o equilíbrio da relação de consumo, porque estaria pagando por
contrato de seguro para não ser indenizado.
Se é assim, referida cláusula é nula "de pleno
direito", porque iníqua e abusiva, já que, como dito, colocou "o consumidor em
desvantagem exagerada" (Lei no 8.078, de 11.9.90, art. 51, inciso IV).
Neste sentido, há julgados proferidos por esta
Câmara e por este Tribunal:
“SEGURO CONDOMINIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos
em aparelho elétrico peças de elevadores do condomínio segurado - ocasionado
por variação de tensão, devidamente demonstrados. Sinistro previsto na apólice
que acarreta o dever da seguradora de indenizar. Desconto de importância
correspondente ao percentual de depreciação das peças indenizadas que se
mostra abusivo, sendo nula de pleno direito a estipulação contratual, nos termos do
art. 51, IV, e seu § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Montante referente
à franquia que deverá ser abatido da indenização, nos termos da apólice
contratada. Sucumbência recíproca configurada na espécie, devendo ser
considerada no arbitramento das coimas da sucumbência. Recurso da ré
desprovido. Recurso do autor parcialmente provido” (TJSP, Apelação n.
109485-69.2016.8.26.0100, 28a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Dimas
Rubens Fonseca, j. em 27.2.2020).
“SEGURO Condomínio Variação de corrente elétrica Danos em
equipamentos do elevador Cobertura parcialmente recusada pela seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012428-17.2017.8.26.0223 -Voto no 30208
7
Aplicação da cláusula de depreciação aos itens incluídos na cobertura Valor
apurado inferior ao da franquia Entendimento da seguradora de que nada há a ser
pago ao segurado Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de
parcial procedência - Condenação da seguradora ao pagamento da indenização,
excluído o item referente a “contatoras” - Reconhecimento da abusividade da
cláusula de depreciação no percentual de 80% e da validade do desconto
obrigatório (franquia) de 10% Apelo de ambas as partes Validade da cláusula de
depreciação Prêmio equivalente ao valor do dano atual e efetivo Descabimento,
porém, da aplicação da depreciação - Inexistência de prova pela seguradora
acerca do tempo de uso dos equipamentos Ausência de cobertura securitária a
“contatoras” - Expressa previsão contratual Princípio da interpretação restritiva do
contrato de seguro Incidência da cláusula de participação obrigatória do segurado
Pagamento da franquia devido Ação procedente em maior extensão Apelação do
autor parcialmente provida, desacolhida a da ré” (TJSP, Apelação n.
1007305-59.2015.8.26.0562, 29a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. em 12.7.17).
“SEGURO CONDOMÍNIO EDILÍCIO AÇÃO DE COBRANÇA
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANOS EM
ELEVADOR PAGAMENTO PELO CONDOMÍNIO EM RAZÃO DA PRETENSÃO,
POR
PARTE
DA
SEGURADORA,
DE
DEDUÇÃO
RELACIONADA
À
DEPRECIAÇÃO DOS COMPONENTES INADMISSIBILIDADE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA QUE, NECESSARIAMENTE, DEVE CORRESPONDER À
COBERTURA CONTRATADA PROCEDÊNCIA MANTIDA DESCONTO DO VALOR
DA FRANQUIA ADEQUAÇÃO AO QUE CONSTA NA APÓLICE RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que a apólice deve consignar os riscos
assumidos (art. 760 do Código Civil) e, na espécie, a cobertura foi indicada de
modo genérico, sem qualquer limitação ou particularização, além do fato de não ter
sido demonstrado pela seguradora ciência prévia do segurado quanto à existência
da incidência da depreciação de componentes que limitaria sobremaneira o valor a
ser pago, relacionado às garantias contratadas, vê-se, assim, que a seguradora
assumiu a responsabilidade pela cobertura dos danos elétricos sem demonstrar
qualquer restrição contratual quanto a essa abrangência, razão pela qual é de se
impor o pagamento da indenização contratada correspondente ao valor gasto pelo
condomínio em razão dos danos sofridos, descontado o valor da franquia nos
exatos termos constantes da apólice. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
Apelação n. 1002406-75.2018.8.26.0218, Des. Rel. Paulo Ayrosa, j. em 18.2.19).
Neste caso, portanto, não havendo prova da real
depreciação do bem, já que afastada a aplicação da tabela de fl. 121, é de
rigor que o autor receba o valor que pleiteia, de forma integral, valor este
calculado por empresas especializadas (fls. 100 e 104 a 109) e que atende ao
limite do capital segurado contratado. Deste valor, contudo, deverá ser
descontado o valor referente à franquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012428-17.2017.8.26.0223 -Voto no 30208
8
O pedido é, portanto, procedente e a ré fica
condenada ao pagamento pleiteado na inicial, com acréscimo de correção da
data da negativa de pagamento e de juros da citação, descontado o valor da
franquia.
A ré arcará com o pagamento das custas e das
despesas do processo e com honorários ao patrono do autor, que fixo em 10%
do valor da condenação.
Pelas razões expostas, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora